Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-28.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028270-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONCACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 04.762.827/0001-93 (APELADO), LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 012.301.381-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de ação anulatória de lançamento tributário movida por Concaço Comércio de Ferro e Aço Ltda, na qual foram julgados procedentes os pedidos para declarar a nulidade de créditos tributários referentes à cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada, além da condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Estado alega nulidade da sentença por ausência de citação pessoal válida.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação pessoal válida da Procuradoria-Geral do Estado configura nulidade absoluta do processo, exigindo o retorno dos autos à origem para reabertura do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3.

A Fazenda Pública possui a prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente para todos os atos processuais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, sendo a citação válida condição de existência do contraditório.

4.

A citação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sem a efetiva remessa eletrônica via MNI, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando nulos os atos subsequentes à citação, inclusive a sentença.

5.

A ausência de intimação regular da Fazenda Pública, especialmente em casos envolvendo direito tributário, matéria de ordem pública e indisponível, impede a constituição válida da relação processual e configura nulidade absoluta.

6.

Inexistem indícios de culpa ou omissão da Procuradoria-Geral do Estado na condução processual, sendo a falha atribuída ao sistema e à operacionalização do ato de comunicação pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação pessoal válida da Fazenda Pública configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura do contraditório e da ampla defesa.

2.

A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no art. 183, § 1º, do CPC, deve ser rigorosamente observada, sob pena de invalidação dos atos processuais subsequentes.

3.

A falha na comunicação processual, quando atribuída ao sistema ou à prática do juízo, não pode gerar prejuízo à parte pública que dela depende para o exercício regular de sua defesa.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º; 238 e 239; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: N/C.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação anulatória de lançamento tributário movida por Concaço Comércio de Ferro e Aço LTDA, julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade de créditos tributários referentes à cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada.

A sentença decretou a revelia do Estado de Mato Grosso, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do ato sentencial por ausência de citação pessoal da Fazenda Pública, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a Procuradoria-Geral do Estado não foi regularmente citada para apresentar contestação, pois o expediente foi publicado no Diário Eletrônico (DJEN), mas não foi disponibilizado via Módulo Nacional de Intimações (MNI), em razão de falha sistêmica conhecida.

Explica que, conforme documentado no Ofício 001/2021/CCE/PGEMT encaminhado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ocorrem falhas pontuais de notificação quando o servidor responsável pela comunicação seleciona simultaneamente as opções “Intimação Pessoal” e “Sistema”, impedindo a disponibilização da comunicação via MNI.

Junta documentos comprobatórios da existência dessa falha sistêmica, incluindo resposta do Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações e do Gerente Sênior de Projetos de TI deste e. Tribunal (TJMT), que confirmam a ocorrência do problema.

Argumenta que o art. 183, §1º, do CPC assegura à Procuradoria-Geral do Estado a prerrogativa de intimação pessoal, reconhecendo a isonomia das funções essenciais à justiça consagradas na Constituição da República.

Sustenta que a PGE-MT só tomou ciência do processo com a intimação da sentença de procedência dos pedidos, quando já havia sido decretada sua revelia, caracterizando manifesto prejuízo ao direito de defesa.

Diante do exposto, requer, preliminarmente, seja declarada nula a sentença e todos os atos processuais posteriores à citação irregular, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e reabertura do prazo para apresentação de contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação anulatória de lançamento tributário movida por Concaço Comércio de Ferro e Aço LTDA, decretou a revelia do Estado de Mato Grosso, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade de créditos tributários referentes à cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A empresa, ora Apelada, ajuizou a mencionada ação questionando a legalidade da cobrança de ICMS mediante regime de estimativa simplificada, fundamentando sua pretensão na alegação de que tal modalidade tributária foi instituída por Decreto estadual, em violação ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei complementar.

Foram impugnados os seguintes créditos tributários: DAR n. 999/04.896.928-87, DAR n. 999/04.549.206-54, DAR n. 999/04.418.908-32, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 309568/54/28/2022, CDA n. 202396792, DAR n. 999/05.716.207-38, DAR n. 999/05.457.354-42, DAR n. 999/05.382.827-13 e DAR n. 999/05.231.113-57, que totalizam o montante de R$ 195.986,93 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos).

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários com base no art. 151, V, do CTN.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação e a sentença foi prolatada, decretando a revelia do ente público (sem aplicação dos efeitos materiais, por tratar-se de direito indisponível), julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade de todos os créditos tributários questionados e condenou o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Primeiramente, necessário apreciar a preliminar suscitada pelo ente público estadual.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Citação Pessoal da Fazenda Pública Estadual

Sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 183, estabeleceu importante prerrogativa processual em favor da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Veja-se:

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

A norma reconhece a isonomia entre as funções essenciais à Justiça – Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública (arts. 127, 134 e 131 da CF/88) – conferindo-lhes tratamento processual equivalente quanto à forma de intimação.

A análise detida dos autos e dos documentos acostados pelo Apelante revela a existência de falha sistêmica conhecida e documentada que impede a efetiva intimação da Procuradoria-Geral do Estado quando ocorre determinada configuração no cadastramento do expediente.

O
print
a seguir, extraído dos expedientes dos autos da primeira instância, demonstra que a citação do Estado de Mato Grosso, na ação, se deu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico:

Ademais, o Ofício 001/2021/CCE/PGEMT, encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso em janeiro de 2021, relata textualmente:

“A par de cumprimentá-los cordialmente, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGEMT, por meio do seu Procurador-Coordenador do Centro de Estudos e membro representante da PGEMT no CGPJE-MT/TJMT, vem, inicialmente, comunicar a identificação de erro gravíssimo no sistema PJe (aparentemente na operacionalização pelos usuários internos), pelo qual, nos processos judiciais do 'Estado de Mato Grosso' parte em que a PGEMT não está vinculada como órgão 'Representante', não está sendo encaminhada nenhum intimação processual eletrônica ('Expediente eletrônico') da e à Fazenda Pública Estado por meio do Módulo Nacional de Interoperabilidade – MNI, nulificando-se os ato processual e os dele decorrentes.”

Em resposta a esse ofício, o Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações e o Gerente Sênior de Projetos de TI do TJMT informaram:

“Em atenção ao r. despacho constante do Movimento nº. 5 do expediente alhures mencionado, informamos que conforme resposta relatada no SDM 585198, ao se marcar a opção de ‘Intimação Pessoal’, o expediente não gera a comunicação via MNI de ‘Aviso Pendente’, e também não disponibiliza tal aviso no painel de expedientes do PJe para o representante do Estado de Mato Grosso, neste caso a Procuradoria Geral do Estado.

Tal situação se dá em face de ação manual do usuário que preparou a comunicação, o qual utilizou a combinação ‘Intimação Pessoal’ e meio de comunicação via ‘Sistema’.”

A documentação técnica comprova, portanto, que no caso de o servidor do Juízo selecionar simultaneamente as opções “Intimação Pessoal” e “Sistema”, ocorre falha que impede: (i) a geração de comunicação via MNI; e (ii) a disponibilização do aviso no painel de expedientes da Procuradoria-Geral do Estado.

Verifica-se dos autos que a citação do ente público estadual se deu por publicação no Diário em total afronta à prerrogativa de citação pessoal do art. 183, § 1º, do CPC, o que configura, de forma inequívoca, ausência de citação.

É cediço que a
citação é ato essencial à validade do processo, requisito indispensável para constituição válida e regular da relação processual.

Os arts. 238 e 239 do CPC estabelecem o seguinte:
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
(238);
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (239).

A ausência de citação válida constitui
nulidade absoluta
, insanável, que contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

No caso concreto, o Estado foi privado do exercício de seu direito constitucional de defesa (art. 5º, LV, CF/88) por falha no mecanismo de comunicação processual, circunstância que escapa completamente ao seu controle e responsabilidade.

Além disso, a decretação de revelia e a prolação de sentença de mérito, sem que o ente público tenha sequer tomado conhecimento da existência da demanda, caracterizam flagrante cerceamento de defesa, violando garantias fundamentais do devido processo legal.

Por fim, importante mencionar que não há, nos autos, qualquer elemento que permita imputar à Procuradoria-Geral do Estado conduta omissiva ou negligente no acompanhamento processual.

O sistema de comunicação eletrônica existe precisamente para garantir a ciência dos atos processuais aos interessados e, diante da falha, a PGE não tinha como identificar a existência deste processo específico dentre os milhares de feitos que tramitam no Estado, sem que houvesse a regular comunicação via MNI, que é o mecanismo oficial e obrigatório de intimação eletrônica.

O processo judicial deve observar, obrigatoriamente, as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), sob pena de invalidade.

Diante do exposto, o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo Apelante é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento, desde a decisão que determinou a citação do ente público estadual, garantindo que exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025